Tribunal: TJSP
Processo: 2221067-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie o medicamento Tiotepa/Thioplex (concentração 15 mg) e o tratamento médico no "Hospital Santa Catarina" postulado pelo autor, em decorrência de linfoma não-Hodgkin difuso que acomete o autor – Inconformismo da ré - Superveniência de sentença que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie o medicamento Tiotepa/Thioplex (concentração 15 mg) e o tratamento médico no "Hospital Santa Catarina" postulado pelo autor, em decorrência de linfoma não-Hodgkin difuso que acomete o autor – Inconformismo da ré - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.